Tribunal: TJSP
Processo: 1006047-63.2017.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Advogado - Contrato verbal - Inadimplemento do contratante - Ação de arbitramento de honorários e cobrança proposta pelo advogado contratado - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Prestação de serviços incontroversa - Pagamento não demonstrado - Remuneração exigível - Honorários arbitrados no percentual previsto na tabela de honorários da OAB - Incidência sobre o

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Advogado - Contrato verbal - Inadimplemento do contratante - Ação de arbitramento de honorários e cobrança proposta pelo advogado contratado - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Prestação de serviços incontroversa - Pagamento não demonstrado - Remuneração exigível - Honorários arbitrados no percentual previsto na tabela de honorários da OAB - Incidência sobre o benefício econômico obtido pelo cliente, proporcional ao tempo da prestação do serviço - Ação procedente - Apelação provida